Tribunal: STJ
Processo: 1029998-64.2019.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730754 - DF (2024/0321454-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO PRADO
AGRAVANTE
: SILVIA APARECIDA DOS ANJOS
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO MAIA DE RESENDE LARA -
SP250257
RAFAEL RUSTINO CONFESSOR DE OLIVEIRA -
SP482636
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
PRODUÇÃO
MINERAL - DNPM
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO IRREGULAR DA
PESSOA
JURÍDICA
EXECUTADA.
REDIRECIONAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO.
SÓCIOS
GERENTES/ADMINISTRADORES
COM
PODERES DE GESTÃO À ÉPOCA DO ATO ILÍCITO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
LEGALIDADE.
PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. EXAME
DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
A extinção irregular da pessoa jurídica executada é fato que,
2.
à luz do art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional -
CTN, pode, em tese, atrair a responsabilização tributária dos
sócios gerentes/administradores ativos à época da certificação
de sua ocorrência, como definido pela Primeira Seção, no
REsp 1.371.128/RS (tema 630) e no REsp 1.643.944/SP (tema
981), repetitivos. Precedentes.
No caso dos autos, a Súmula 7 do STJ é óbice ao
3.
conhecimento do recurso, pois, sem reexame fático-probatório,
Documento eletrônico VDA47583909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: fd4dee30-7fa6-4bb7-b3b7-39983a0c39ca

não há como se rever a premissa utilizada pelo órgão julgador
para autorizar o redirecionamento do processo executivo,
segundo a qual as partes recorrentes exerciam poderes de
administração à época do fato gerador e à época da dissolução
irregular.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: fd4dee30-7fa6-4bb7-b3b7-39983a0c39ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730754 - DF (2024/0321454-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO PRADO
AGRAVANTE
: SILVIA APARECIDA DOS ANJOS
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO MAIA DE RESENDE LARA -
SP250257
RAFAEL RUSTINO CONFESSOR DE OLIVEIRA -
SP482636
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
PRODUÇÃO
MINERAL - DNPM
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO IRREGULAR DA
PESSOA
JURÍDICA
EXECUTADA.
REDIRECIONAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO.
SÓCIOS
GERENTES/ADMINISTRADORES
COM
PODERES DE GESTÃO À ÉPOCA DO ATO ILÍCITO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
LEGALIDADE.
PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. EXAME
DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
A extinção irregular da pessoa jurídica executada é fato que,
2.
à luz do art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional -
CTN, pode, em tese, atrair a responsabilização tributária dos
sócios gerentes/administradores ativos à época da certificação
de sua ocorrência, como definido pela Primeira Seção, no
REsp 1.371.128/RS (tema 630) e no REsp 1.643.944/SP (tema
981), repetitivos. Precedentes.
No caso dos autos, a Súmula 7 do STJ é óbice ao
3.
conhecimento do recurso, pois, sem reexame fático-probatório,
Documento eletrônico VDA47294199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 04374d5d-2b7d-4a9a-b1e3-fa5d042f4e44

não há como se rever a premissa utilizada pelo órgão julgador
para autorizar o redirecionamento do processo executivo,
segundo a qual as partes recorrentes exerciam poderes de
administração à época do fato gerador e à época da dissolução
irregular.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS EDUARDO
PRADO e SILVIA APARECEIDA DOS ANJOS contra decisão que, ao
conhecer do agravo, com apoio na súmula 7 do STJ, não conheceu de
recurso especial em que discutem a legalidade da atribuição de
responsabilidade tributária e do redirecionamento do processo executivo
fiscal, na hipótese em que se presume a extinção irregular da pessoa
jurídica executada.
As partes agravantes não concordam com o óbice sumular ao
conhecimento do recurso e sustentam, em síntese (fls. 372/392):
No presente caso não há pretensão para a reanalise da documentação
acostada no processo. Busca-se tão somente o reconhecimento da tese
atinente à inviabilidade dos Agravantes figurarem no polo passivo da
execução fiscal, por não terem concorrido para a dissolução da pessoa
jurídica executada [...] na hipótese em que os administradores da
empresa executada não praticaram atos com excessos de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, e nem contribuíram para a
dissolução irregular da pessoa jurídica, não devem ser os mesmos
responsabilizados pelos débitos tributários relativos a período no qual
não houve qualquer influência dos atos anteriormente praticados por
estes administradores, não devendo os mesmos serem incluídos no polo
passivo da execução fiscal [...] a ilegitimidade passiva reside na
aplicabilidade do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
(CTN) e do Tema Repetitivo 962, na medida em que não exerciam
poderes de gerência na empresa executada ao tempo do fato gerador
que ensejou o débito exequendo, inexistindo aqui a prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, não
tendo concorrido para a dissolução irregular da pessoa jurídica.
Sem impugnação pela parte agravada (fl. 468).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Documento eletrônico VDA47294199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 04374d5d-2b7d-4a9a-b1e3-fa5d042f4e44

Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve mantida, pois, sem reexame fático-probatório,
não há como se revisar a conclusão do acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região.
Com efeito, a respeito da responsabilização tributária dos
diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, o inc. III do art. 135 do Código Tributário Nacional lhes impõe
a responsabilidade pessoal por “obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos”.
E a dissolução irregular é fato que, em tese, pode atrair a
responsabilização do sócio-gerente ativo à época da certificação de sua
ocorrência, tal como definido pela Primeira Seção, no julgamento do
REsp 1.371.128/RS: “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou
não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o
redirecionamento ao sócio-gerente” (tema 630); e no julgamento do
REsp 1.643.944/SP: “o redirecionamento da execução fiscal, quando
fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na
presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o
terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que
configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha
exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo
não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN” (tema 981).
Nessa linha, a responsabilização tributária será analisada e
decidida no decorrer do processo executivo fiscal, após o
redirecionamento, oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
A respeito do tema, entre outros vide: AgInt no AREsp n.
2.432.801/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; EDv nos EAREsp n. 705.298
13/5/2024
29/5/2024
/BA, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.612.356
22/6/2022
1/7/2022
/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA47294199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 04374d5d-2b7d-4a9a-b1e3-fa5d042f4e44

, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.860.439/SP, relator
22/3/2021
6/4/2021
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
29/6/2020
DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.511.227/PR, relator Ministro
21/8/2020
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
18/2/2020
.
18/5/2020
Considerados os posicionamentos jurisprudenciais deste Tribunal
Superior, vejamos, no que interessa, o teor do acórdão recorrido (fls. 143
/162):
Da análise dos autos, com a devida venia de entendimento diverso,
verifica-se que, ao proferir a r. decisão agravada (ID 23786815 - Págs.
76/78 - fls. 102/104, dos autos digitais), o MM. Juiz Federal a quo
asseverou que, "De acordo com a certidão de fl. 12- verso, a Executada
teve suas atividades encerradas irregularmente, o que configura,
invariavelmente, ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade do sócio-
administrador, uma vez que ainda subsistem débitos tributários
relacionados à época em que a executada exercia suas atividades" (ID
23786815 - Pág. 76 - fl. 102, dos autos digitais).
Acerca do tema, cumpre destacar o teor da Súmula 435 do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
Assim, havendo indícios da ocorrência da dissolução irregular da
pessoa jurídica executada ou a prática de ato que possa presumir a sua
ocorrência, é de se concluir, concessa venia, que se afigura cabível o
redirecionamento da demanda executiva aos ora agravados,
considerando que exerciam poderes de administração à época da
dissolução irregular presumida, pois, conforme apontado pelo MM. Juiz
Federal a quo, na r. decisão agravada, "Da análise do informativo de fls.
20/43, extrai-se que o(a)(s) sócio(a) [...] ocupava(m) a função de sócio
gerente/administrador à época do fato gerador e da dissolução irregular".
Pois bem.
No caso dos autos, como consignado na decisão monocrática, sem
reexame fático-probatório, não há como se revisar o acórdão recorrido,
na medida em que o delineamento fático descrito pelo órgão julgador a
não permite a conclusão por eventual ilegalidade no
quo
redirecionamento do processo executivo fiscal.
No contexto, portanto, deve ser mantida a decisão agravada, tendo
em vista a Súmula 7 do STJ ser óbice ao conhecimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47294199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 04374d5d-2b7d-4a9a-b1e3-fa5d042f4e44

É como voto.
Documento eletrônico VDA47294199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 04374d5d-2b7d-4a9a-b1e3-fa5d042f4e44

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.730.754 / DF
Número Registro: 2024/0321454-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092478020184013307
00568201900013307100217
0056820190001330710021700032
0092478020184013307
10299986420194010000
568201900013307100217
56820190001330710021700032 92478020184013307
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO PRADO
AGRAVANTE : SILVIA APARECIDA DOS ANJOS
ADVOGADOS : PAULO FRANCISCO MAIA DE RESENDE LARA - SP250257
RAFAEL RUSTINO CONFESSOR DE OLIVEIRA - SP482636
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA -
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
DO SÓCIO-GERENTE / DIRETOR / REPRESENTANTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO PRADO
AGRAVANTE : SILVIA APARECIDA DOS ANJOS
ADVOGADOS : PAULO FRANCISCO MAIA DE RESENDE LARA - SP250257
RAFAEL RUSTINO CONFESSOR DE OLIVEIRA - SP482636
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
TERMO
Documento eletrônico VDA47577658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:34
Código de Controle do Documento: 93d06742-b294-4e99-899e-c23b60da5211

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:34
Código de Controle do Documento: 93d06742-b294-4e99-899e-c23b60da5211